Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TAUA BIODIESEL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 84743993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E A DATA DA HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 49, § 2o DA LEI 11.101/2005 - VIABILIDADE DO PEDIDO – DEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO À EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIREITO DISPONÍVEL – DEVIDA OBSERVÂNCIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DISPOSTOS NO PLANO – MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
É perfeitamente viável o controle de legalidade da decisão de homologação do plano, a fim de corrigir ilegalidades perpetradas.
Em face à omissão quanto ao termo compreendido entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação, à luz do artigo 49, § 2o da Lei de Recuperação Judicial, impõe-se reconhecer a viabilidade de incidência da correção monetária neste período, a fim de recompor o capital financeiro objeto dos empréstimos, nos termos dispostos nos contratos originários, em atenção ao princípio da legalidade e para evitar o enriquecimento indevido, devendo permanecer incólume a decisão acerca da exclusão dos honorários de sucumbência, por ser direito disponível das partes e também a incidência de juros conforme previsto no plano de recuperação..”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 103067452).
Nas razões do recurso, a recorrente sustenta, em síntese, violação ao princípio do par conditio creditorium – ex vi do art. 172, da Lei no 11.101/2005, diante da determinação de incidência de correção monetária afora a prevista no Plano homologado, ultrapassando os limites do controle de legalidade e adentrando em aspectos econômicos-financeiros, o que não cabe ao Poder Judiciário.
Assevera ainda violação aos artigos 11, 489, §1o, II e 1.022, todo do CPC, ao argumento de que “a legislação federal é uníssona ao determinar que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, inclusive, permitindo a oposição de Embargos de Declaração para suprir eventual “omissão sobre a qual devia se pronunciar o juiz”.
Aduz que “resta claro que havendo omissão no julgado, especialmente no quanto atinente a expressa fundamentação de todas as questões requeridas pelas partes, é autorizado à parte opor Embargos de Declaração, visando à imediata supressão das omissões verificas, através da devida fundamentação de cada ponto fático e jurídico trazido aos autos, o que não ocorreu no caso em comento”.
Com essas considerações, requer “concessão do feito suspensivo formulado, tal como pelo integral provimento do presente Recurso Especial, com fito de que haja a reforma do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento nas alíneas “a” e “c”, inciso III, do artigo 105 da Constituição Federal, conferindo-lhe provimento para o fim de reconhecer a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido, por ser inadmissível ao judiciário adentrar em aspectos econômicos financeiros do Plano, face a soberania da Assembleia Geral de Credores”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Pois bem, na hipótese, a meu ver, restou demonstrada a presença concomitante dos requisitos exigidos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, uma vez que o acórdão impugnado, ao modificar a incidência de correção monetária na forma prevista Plano de Recuperação Judicial - aprovado em sede de Assembleia Geral de Credores, adentrou em aspectos econômicos-financeiros do plano, ultrapassando os limites da análise dos aspectos de legalidade, o que contraria a jurisprudência do STJ, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes. 2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1532943 MT 2015/0116344-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016) (g.n)
Diante desse quadro, constata-se, a princípio, a probabilidade de admissão dos recursos especiais, e, igualmente, a relevância da fundamentação recursal, o que implica, s.m.j., na probabilidade do direito alegado pelas recorrentes, notadamente tendo em vista de decisão do STJ no sentido de que “o crédito objeto de pedido de recuperação judicial será objeto de atualização por meio de incidência de correção monetária e juros de mora calculados até o dia do referido pedido” (AgInt no REsp 1827130/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020).
Ademais, ao menos nesta fase, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, tampouco constatou-se haver jurisprudência pacífica no mesmo sentido do fundamento adotado no aresto recorrido, o que reclamaria a incidência da Súmula 83/STJ.
No caso dos autos, alega que “o perigo de dano está presente no caso concreto, uma vez que na hipótese de não ser concedido o efeito suspensivo formulado, a Tauá terá que adimplir com a correção monetária imposta pelo judiciário – de forma arbitrária e a adentrar em aspectos econômicos-financeiros do Plano -, o que é de fato inadmissível e impossível de ser realizado pela empresa”, uma vez que “não possuir condições financeira para tanto (fluxo de caixa já programado em conformidade com o aprovado pelos credores), a Tauá terá ferida diretamente a soberania da sua Assembleia Geral, bem como a igualdade entre os credores”.
Ora, quanto à possibilidade de o acórdão recorrido causar lesão grave ou de difícil reparação, saliente-se que a manutenção dos efeitos do aresto ora objurgado implica na obrigação imediata de a recorrente arcar com considerável acréscimo de valores, oriundos da correção monetária imposta o que pode inviabilizar o soerguimento da empresa e até mesmo ocasionar sua quebra.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos do r. acórdão, ora atacado, até julgamento definitivo do presente recurso especial.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça